Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719057-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MAURO MANDELLI RECORRIDO: PAULO CÉSAR FERNANDES DE FARIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Localização de bens penhoráveis. 1. O CENSEC e o CCS do Bacen não são ferramentas de consulta de bens penhoráveis. 2. O exaurimento dos meios ao alcance do credor para localizar bens penhoráveis justifica a expedição de ofício ao Ministério da Agricultura e Pecuária, com vistas a obter informações sobre eventuais tratores e máquinas agrícolas pertencentes ao executado, que exerce atividade rural, registrados no RENAGRO. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, 789, 797 e 824, todos do Código de Processo Civil, requerendo o deferimento do pedido de pesquisa nos sistemas CCS-BACEN e CENSEC, para fins de satisfação do seu crédito em desfavor do recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJRJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 139, inciso IV, 789, 797 e 824, todos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: Esta Terceira Turma já se manifestou no sentido de que deve ser admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS), no Bacen, em procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito. (AREsp n. 2.809.843/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020